Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-78.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de recurso de apelação interposto por FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que declarou a incompetência do Juízo para o processamento demanda, de consequência, determinou a remessa dos autos em favor do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, com fulcro na Resolução no 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (ID Num.2113900)
Em suas razões recursais, aduz o apelante que é facultado ao autor ajuizar a demanda na justiça comum ou juizado especial, não havendo que se falar em declínio da competência. (ID Num.2113908)
Posteriormente, o apelante requereu a DESISTENCIA do presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Trata-se de pedido de desistência (ID Num. 5612976) do presente recurso de apelação.
Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil vigente, a desistência do recurso poderá ser requerida a qualquer tempo.
Ante o exposto, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA, dando por prejudicado o presente apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
P. I. C.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator